Tribunal: TJDFT
Processo: 0772858-31.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONTRATO. FIDELIZAÇÃO. MULTA. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Da Lide. A autora, ora recorrida, ajuizou a presente demanda na qual alega que, no início de 2022, contratou um plano da Vivo de pessoa jurídica pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses e, no dia 05/08/2024, acreditando que o prazo de fidelidade já havia decorrido, procurou a requerida, ora recorrente, para mudar seu plano de CNPJ para CPF e contratar internet fibra conjugada com duas linhas telefônicas, mas recebeu a informação de que ainda tinha fidelidade em curso; que, por esta razão, apenas contratou o plano Vivo Fibra e, no dia seguinte foi informado que sua linha vinculada ao CNPJ foi renovada por mais 24 (vinte e quatro) meses em abril de 2024 e que só poderia migrar mediante o pagamento de multa rescisória no valor de R$2.800,00 (dois mil e oitocentos reais). Pediu a declaração de nulidade da cláusula contratual de renovação automática de fidelidade, a autorização para o cancelamento do contrato sem a incidência da multa contratual ou outra penalidade, a condenação da requerida ao pagamento de danos morais e materiais.
2. Do recurso. Recurso inominado interposto pela requerida objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a abusividade da multa contratual por renovação automática da fidelização, referente ao contrato firmado e condenar a requerida a se abster de cobrar a referida multa ou qualquer outra penalidade, caso o autor solicite o cancelamento ou portabilidade do plano.
3. Das contrarrazões. A recorrida requer seja negado provimento ao recurso e seja condenada a recorrente por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se a relação jurídica discutida configura relação de consumo; (ii) se é válida a cláusula que determina a renovação automática e a cobrança de multa rescisória, alegando a recorrente que a recorrida foi devidamente informada e que a renovação automática não é apenas do prazo de fidelização, mas também de todas os benefícios escolhidos pela recorrida; (iii) se a recorrente praticou litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Da relação de consumo. A jurisprudência do STJ sedimenta-se no sentido de que a utilização de serviços ou aquisição de produtos com o fim de incrementar a atividade produtiva não se caracteriza como relação de consumo, mas de insumo, a afastar as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. No entanto, na hipótese de pessoa jurídica de pequeno porte com evidente vulnerabilidade técnica e econômica, aplicam-se as normas protetivas do CDC, como sugere a teoria finalista mitigada (Acórdão 1078167, 07182121820178070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2018, publicado no DJE: 8/3/2018). Na hipótese em análise, por se tratar de empresa de pequeno porte, aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor.
6. Da cláusula de renovação automática e fidelização. A jurisprudência firmada neste Tribunal de Justiça é no sentido da abusividade da cláusula de fidelização e da fixação de multa por rescisão do contrato de serviço de telecomunicação renovado automaticamente. Isto porque, não obstante a Resolução n. 632/2014 da ANATEL estabeleça a possibilidade de fidelização em contrapartida a benefícios ofertados ao consumidor (art. 57), o prazo de permanência do consumidor corporativo é de livre negociação, nos termos do art. 59, regra esta que é incompatível com a renovação automática. Neste sentido: Acórdãos 1952231 e 1865931.
7. Conforme decidido pela Terceira Turma Recursal, “na hipótese de renovação automática, configura-se necessário novo consentimento, expresso e com informações suficientes, sob pena de falha no dever específico de informação imputado à empresa ré, o que caracteriza falha na prestação do serviço. E sendo abusiva a imposição de nova multa na renovação automática do contrato, deve ser reconhecida a inexigibilidade da respectiva penalidade” (Acórdão 1912512, 0703421-30.2024.8.07.0006, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/08/2024, publicado no DJe: 13/09/2024). 6.1. Por ser necessário novo consentimento, o mero não cancelamento do contrato pela recorrida, após receber notificação da renovação, não é apto a supri-lo.
8. Da litigância de má-fé. Não evidenciada a litigância de má-fé por parte da recorrente, que se limitou a apresentar sua interpretação sobre os fatos e normas aplicáveis à hipótese.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido parcialmente e, na extensão conhecida, não provido. Recorrente condenado ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/95).

Legislação relevante citada: Resolução n. 632/2014 da ANATEL.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1952231, 0716929-58.2024.8.07.0001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025; Acórdão 1912512, 0703421-30.2024.8.07.0006, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/08/2024, publicado no DJe: 13/09/2024; Acórdão 1865931, 0714526-08.2023.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/05/2024, publicado no DJe: 03/06/2024).